Tribunal: TJSP
Processo: 2129560-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS – ÓBITO – UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DA RESPECTIVA COMPANHEIRA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS – ÓBITO – UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DA RESPECTIVA COMPANHEIRA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL RECONHECIDA PELO D. JUÍZO DE ORIGEM POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO – PERDA DO OBJETO RECURSAL POR FATO SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO. 1. Incompetência jurisdicional, para o conhecimento e julgamento da lide, reconhecida, na origem, após a interposição do presente recurso de agravo de instrumento. 2. Interposição do recurso cabível, desprovido, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, em 15.8.22, na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento no 2154498-54.2022.8.26.0000. 3. Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, igualmente, reconhecida. 4. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, prejudicado.